Tribunal: STF
Processo: Rcl 52361
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação constitucional proposta por Paulo Cesar de Moraes contra sentença proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal Adjunto à Vara Federal de Poços de Caldas, Estado de Minas Gerais , nos autos do Processo 1001314-97.2019.4.01.3826, que teria desrespeitado a autoridade do decidido por esta Corte na ADI 5.090-MC/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso. 



    O reclamante narra que:



    “[...] ingressou com uma AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA DO FGTS, junto ao Juizado, para requerer contra a Caixa Econômica Federal, a substituição da TR pelo IPCA-E como fator de correção monetária, em suas contas de FGTS. 



    O ilustre Magistrado responsável pelos autos, determinou a suspensão do processo em 25/11/2019, ante a decisão proferida na (ADI5090). A Ré contestou a ação sem ter havido citação; em 3/12/2021. Após determinação que fossem os autos conclusos para sentença, a referida ação foi julgada improcedente com resolução do mérito, in verbis:



    […]. ” (pág. 2 da inicial).



    Nesse contexto, sustenta que, 



    “[a] sentença proferida pelo Juízo reclamado, no entanto, desconsiderou a autoridade da medida liminar concedida na ADI 5090, e não só deixou de suspender a ação promovida pela ora Reclamante, mas julgou-a no mérito, o que é duplamente desafiador da autoridade da Corte. 



    Portanto, demonstrada a inobservância da autoridade de decisão proferida por este Tribunal, tem-se por necessário o recebimento do presente pedido, para no mérito seja caçada a decisão impugnada com a manutenção dos efeitos da decisão desrespeitada.”. (pág. 5 da inicial).



    Ao final, requer liminarmente a suspensão do processo e no mérito “o julgamento de procedência da reclamação, determinando-se o cumprimento da liminar concedida na ADI 5090 e a cassação da decisão que desafiou a liminar.” (pág. 9 da inicial).



    É o relatório. Decido. 



    Preliminarmente, deixo de solicitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    Destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil.



    No caso dos autos, conforme relatado, o decisão reclamada reclamante teria desrespeitado, em tese, a autoridade do que decidido em 6/9/2019, no julgamento da medida cautelar na ADI 5.090/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, in verbis: 



    “Considerando: (a) a pendência da presente ADI 5090, que sinaliza que a discussão sobre a rentabilidade do FGTS ainda será apreciada pelo Supremo e, portanto, não está julgada em caráter definitivo, estando sujeita a alteração (plausibilidade jurídica); (b) o julgamento do tema pelo STJ e o não reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo, o que poderá ensejar o trânsito em julgado das decisões já proferidas sobre o tema (perigo na demora); (c) os múltiplos requerimentos de cautelar nestes autos; e (d) a inclusão do feito em pauta para 12/12/2019, defiro a cautelar, para determinar a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal”. 



     



    Como se vê, no referido decisum, foi deferida a medida cautelar para suspender o trâmite de todos os processos que versem sobre a incidência da TR como índice de correção monetária dos depósitos de FGTS. 



    A decisão reclamada, por sua vez, julgou improcedente a presentação da reclamante e, ao final, determinou “a SUSPENSÃO DO FEITO até decisão definitiva acerca da matéria pelo Supremo Tribunal Federal” (pág. 3 do documento eletrônico 6 – grifos no original).



    Assim, entendo que o ato reclamado não violou a competência ou a autoridade da decisão desse Supremo Tribunal Federal, na ADI 5090/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, pois determinou o sobrestamento do feito até ulterior decisão, em definitivo, sobre o paradigma.



    No mesmo sentido, destaco recente decisão proferida pelo Ministro Roberto Barroso, ao julgar a Rcl 39.620/PE: 



    “[...]



    6. Ocorre que, em 06.09.2019, deferi a medida cautelar na ADI nº 5.090, para suspender o trâmite de todos processos cujo objeto seja a discussão acerca da incidência da TR como índice de correção monetária dos depósitos de FGTS. Confira-se:



    […]



    7. No entanto, em consulta ao andamento do processo de origem, na página eletrônica da JFPE, verifiquei que a Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais de Pernambuco, embora tenha negado provimento ao recurso inominado interposto pelo ora reclamante, determinou expressamente o sobrestamento do feito ao final do acórdão, nos seguintes termos: em ‘face da decisão proferida pelo E. Supremo Tribunal Federal nos autos da ADI 5090, em 06/09/2019, pelo Ministro Relator Luís Roberto Barroso, e adotando-se a sistemática prevista no microssistema dos Juizados Especiais Federais (Lei 10.259/01, artigo 14, §5º, §6º), determino o sobrestamento do feito até ulterior deliberação do STF’. Assim, não vislumbro a ocorrência de afronta ao julgado paradigma.



    8. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada” (grifei).



    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF), ficando, por conseguinte, prejudicada a apreciação da liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator